Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVA AVALIAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Nada a alterar na negativa avaliação dos antecedentes, fundamentada em condenação definitiva. É importante salientar que a circunstância judicial antecedentes está prevista no artigo 59 do Código Penal, dentre as oito circunstâncias judiciais utilizadas para a individualização da pena na primeira fase da dosimetria. Os antecedentes traduzem o passado criminal do agente e não devem ser desprezados de modo a possibilitar a fixação da reprimenda justa, observada a sua finalidade retributiva e preventiva.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. Comprovada a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, procedeu-se ao aumento da pena na segunda fase da dosimetria, observada a razoabilidade.
4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.